Tribunal: TJBA
Processo: 8058652-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058652-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: OTAVIO LEAL PIRES

Advogado(s)
:
RAPHAEL LEAL ROLDAO LIMA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança.
Negativa de cobertura securitária pela operadora
.
Usuário acometido por d
oença grave. Nos termos do artigo 757 do Código Civil, o contrato de seguro é aquele no qual o segurador, mediante o pagamento de contraprestações, obriga-se a garantir riscos que sejam previstos no instrumento negocial. Assim, concretizado o risco previsto na avença, a seguradora está obrigada a oferecer a cobertura por ela prometida negocialmente. Conforme apólice colacionada aos autos, o contrato firmado entre as partes possui expressa previsão de cobertura para doenças graves. Dentre tais moléstias o contrato expressamente indica a realização de angioplastia coronária, desde que a obstrução seja superior à 50% do diâmetro interno da artéria coronária. O acionante trouxe aos autos relatórios médicos que comprovam que foi acometido por obstrução coronariana com comprometimento
arterial
entre 75-90%, tendo sido submetido a procedimento de angioplastia transluminal coronariana. Evidente, assim, que o apelado padeceu de doença grave, nos termos do contrato, sendo cristalina a concretização da situação de risco que dá direito ao recebimento da indenização securitária. Não há, no instrumento contratual, qualquer exigência de que a doença seja terminal, se revelando ilícita, portanto, a negativa de cobertura securitária que se fundamenta em tal critério. Ao se ver acometido por doença grave e ainda assim não obter o pagamento de indenização securitária contratada para fazer frente às necessidades próprias dessa condição, é evidente o menoscabo à saúde e dignidade do apelado, a ensejar o pagamento de indenização pelos danos morais experienciados. Levando em consideração os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os bens jurídicos ora em discussão, verifica-se que o valor da indenização fixado pela decisão de origem (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), se revela adequado e não comporta reduções. Por fim, não pode prosperar o pedido da apelante de que o termo inicial da incidência dos juros relativos à indenização por danos morais seja a data do arbitramento, uma vez que é firme o entendimento do STJ que, nos casos de responsabilidade contratual – como ocorre na espécie – o importe relativo aos juros deve incidir desde a citação. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8058652-50.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante a
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA - S.A.,

e como apelado
OTÁVIO LEAL PIRES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.